Tribunal: CARF
Processo: 12045.000433/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12045.000433/2007-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.257 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NARA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial quando os acórdãos indicados como
paradigmas não tratam das rubricas apreciadas no acórdão recorrido, sobre as
quais se visa demonstrar o dissídio interpretativo. Tampouco pode ser
conhecido Recurso Especial quando o paradigma, tratando da mesma rubrica
objeto do acórdão recorrido, traz como razão de decidir aspecto da acusação
não abordado no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de lançamento de Contribuições destinadas à Seguridade
Social, incidentes sobre remuneração paga a segurados, correspondentes à parte da empresa, dos
segurados, a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho (SAT) e
a devida aos Terceiros (Relatório Fiscal de fls. 44 a 48).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000433/2007-11
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000433/2007-11

Em sessão plenária de 11/05/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-02.050 (e-fls. 525 a 542), assim ementado:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2001
Ementa:
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO PACTUADO.
Não há incidência de contribuição previdenciária nos serviços prestados por pessoa
jurídica legalmente constituída, sem descaracterização do vínculo pactuado.
SALÁRIO INDIRETO. RECURSOS PARA O TRABALHO. INEXIGIBILIDADE.
Cabe ao Fisco para a integração dos valores ao Salário de Contribuição (SC) a
demonstração de que recursos recebidos por segurados foram pelo trabalho e não para o
trabalho.
INCONSTITUCIONALIDADE.
AFASTAMENTO
DE
NORMAS
LEGAIS.
VEDAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não é competente para afastar
a aplicação de normas legais e regulamentares sob fundamento de inconstitucionalidade.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO À COBRANÇA DE TRIBUTOS.
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para
títulos federais.
Recurso Voluntário Provido em Parte.”
A decisão foi assim registrada:
“ACORDAM os membros do colegiado: I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao recurso, no mérito, para excluir do lançamento os valores oriundos de
pagamentos à sócia gerente de celular, estacionamento, combustível, aluguel de veículo,
nos termos do voto do Relator. Vencida a Conselheira Bernadete de Oliveira Barros,
que votou em negar provimento na questão das rubricas citadas; II) Por unanimidade de
votos: a) em dar provimento parcial ao recurso, no mérito, para excluir do lançamento
os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, conforme disposto em Parecer Fiscal, fls.
0475, item 18, nos termos do voto do Relator; b) em negar provimento ao recurso nas
demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do Relator(a).”
No que tange aos pagamentos excluídos do lançamento, o Relatório Fiscal assim
registra (fls. 45/46):
“3.3 Contribuição incidente sobre remuneração indireta, caracterizada como Pró-
Labore, decorrente dos pagamentos a título de “Telemig Celular”, despesas com
estacionamento, combustível, aluguel do veículo próprio da sócia gerente à empresa e
Retirada Pro-Labore não recolhida.
Analisando a escrituração contábil da empresa e os documentos de caixa, constatamos
que despesas particulares da sócia gerente são pagas pela empresa como a conta do
telefone celular da sócia Rosemay Parreira Viana, conforme cópia reprográfica da conta
em anexo às fls.53 .
Constatamos também que a citada sócia aluga para a empresa, o veículo de sua
propriedade sob argumento de necessidade de entrega materiais de limpeza/conservação
aos condomínios tomadores de serviços Tal argumento é improcedente considerando
que durante todo o período fiscalizado constatamos que a empresa contrata empresa
especializada para entrega destes materiais (Ex: Expresso Ligeiro Ltda), e também para
transporte dos seus funcionários, quando necessário.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000433/2007-11

Desta forma, improcede tal argumento considerando que na verdade o veículo da sócia
gerente é utilizado para uso próprio ou seja deslocar-se da casa para empresa, ir à
faculdade e outras deslocamentos, de acordo com suas necessidades pessoais.
Os recibos com as despesas de estacionamento e combustíveis, são emitidos em nome
da empresa Nara Prestação de Serviços Gerais Ltda e deduzidos na conta de despesa da
empresa, entretanto a “Nara” não possui veículos. Tal fato foi constatado através da
verificação da escrita contábil e das Declarações de Imposto de Renda.
Para competências 01/99 e 02/99, fizemos lançar a retirada Pró-Labore no valor de R$
1.670,00, constante dos documentos de caixa, conforme cópia reprográfica do
documento às fls. 54/55. No mês 02/99, no citado documento, não consta o histórico
“Retirada Pró-Labore”, mas como a empresa não comprovou o que foi pago, não
apresentou a cópia do cheque, o valor é o mesmo do mês anterior e considerando, ainda,
que o lançamento constante do citado documento não coincide com o lançado no Diário
de n° 09 fizemos lançar tal valor como remuneração.
Desta forma consideramos como Pró-Labore as despesas debitadas na contabilidade da
empresa, aluguel de veículo em nome da sócia e utilizada por esta, estacionamento,
combustível e telefone celular.”
O processo foi recepcionado na PGFN em 30/08/2011 (fls. 544), o Procurador
deu-se por intimado do acórdão em 28/09/2011 (fls. 513) e a Fazenda Nacional interpôs, em
29/09/2011 (fls. 522), o Recurso Especial de fls. 515 a 521, visando rediscutir a exclusão, da
base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, dos valores recebidos pela sócia a título
de gastos com aluguel de veículo próprio, combustível, estacionamento e celular.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme o Despacho no 2300-
285/2012, de 18/05/2012 (e-fls. 557/558).
No apelo, a Fazenda Nacional apresenta os seguintes argumentos:
- o art. 28, em seu § 9o, da Lei 8.212, de 1991, ao tratar das utilidades que não
integram o salário contribuição, assim dispõe:
“§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade;
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei
n° 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14
de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;
e) as importâncias:
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei n° 5.889, de 8 de junho
de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000433/2007-11

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 92 da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984;
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei n° 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
I) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP;
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que
trata o art. 36 da Lei n° 4.870, de 1° de dezembro de 1965;
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente ate
quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990;
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;
x) o valor da multa prevista no §8o do art. 477 da CLT.
- como se vê, as despesas com veículos e telefones do sócio, pagas pela empresa,
não estão previstas no extenso rol de exclusões listadas na norma supra transcrita, que, por
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000433/2007-11

afastar a incidência das Contribuições sobre determinadas parcelas percebidas pelo empregado,
assume feição de regra isentiva;
- sobre a interpretação da lei que outorga isenção, o CTN estabelece:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
- fica claro, portanto, que o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, deve ser
interpretado de forma restritiva, não cabendo estender a sua aplicação para afastar a incidência
de Contribuições Previdenciárias sobre parcelas que não estão expressamente previstas na
aludida norma;
- sendo correto o lançamento efetuado pela fiscalização para exigência de
Contribuições sobre as despesas com o veículo e telefone de propriedade da sócia, porquanto tais
verbas não são excluídas do salário contribuição de forma expressa pela legislação, que, dado
seu caráter de isenção, não comporta interpretação extensiva.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja admitido e provido o Recurso
Especial, reformando-se o acórdão recorrido, nos pontos impugnados, nos termos supra
declinados.
Intimada do acórdão, do Recurso Especial e do despacho que lhe deu seguimento
em 28/06/2012 (fls. 526), a Contribuinte ofereceu, em 09/07/2012, as Contrarrazões de fls.
527/528, contendo os seguintes argumentos:
- cabe ao Fisco o ônus de provar que as despesas decorrentes de celular,
estacionamento, combustível, aluguel de automóvel, decorrem do trabalho ou não para o
trabalho;
- no presente caso, o Fisco quedou-se inerte em provar a origem das despesas,
preferindo o caminho mais curto, efetuar o lançamento de ofício;
- os valores relativos às despesas com celular, estacionamento, combustível,
aluguel de automóvel, têm o caráter indenizatório, pois não representam a contraprestação ao
trabalho, assim são livres da incidência previdenciária;
- vale ressaltar que tais valores foram disponibilizados para a realização do
trabalho, logo o empregado não pode suportar tais ônus;
- cita jurisprudência do CARF (processo no 11309.000971/2008-77, acórdão
anexo).
Ao final, a Contribuinte pede a improcedência do recurso.
Distribuído o processo na Instância Especial, foram identificados lapsos no exame
de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, dentre eles a falta de análise
relativamente a todas as rubricas contestadas pela Recorrente e descumprimento de aspectos
formais, tais como a especificação dos paradigmas que teriam sido analisados e aferição acerca
do cumprimento dos demais pressupostos recursais. Assim, por meio do Despacho de
Saneamento de 06/05/2014 (e-fls. 590), foi solicitada a complementação da análise da
admissibilidade do Recurso Especial.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000433/2007-11

Em 24/11/2016, foi efetuada nova análise da admissibilidade, por meio do
despacho de e-fls. 593 a 598, que confirmou o seguimento total do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Cientificado em 26/12/2016 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 603/604), o
Contribuinte quedou-se silente.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
O presente processo trata de lançamento de Contribuições destinadas à Seguridade
Social, incidentes sobre remuneração paga a segurados, correspondentes à parte da empresa, dos
segurados, a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho (SAT) e
a devida aos Terceiros.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir
da base de cálculo do lançamento os valores pagos à sócia da empresa a título de locação de
veículo próprio, despesa com telefonia móvel, combustível e estacionamento, e ainda os
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional busca rediscutir a exclusão, da
base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, dos valores recebidos pela sócia a título
de gastos com aluguel de veículo próprio, combustível, estacionamento e celular,
sustentando que tais rubricas não constam do rol taxativo do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de
1991.
Sobre os pagamento objeto do recurso, o acórdão recorrido assim registra:
Ementa
SALÁRIO INDIRETO. RECURSOS PARA O TRABALHO. INEXIGIBILIDADE.
Cabe ao Fisco para a integração dos valores ao Salário de Contribuição (SC) a
demonstração de que recursos recebidos por segurados foram pelo trabalho e não para o
trabalho.”
Voto
“Quanto à alegação da recorrente de que os pagamentos feitos à sócia a título de salário
utilidade (celular, despesas com estacionamento, combustível, aluguel do veículo
próprio da sócia gerente) não constituem-se em Salário de Contribuição (SC), verifico
que não há argumento nem prova alguma no lançamento que comprove a tese do Fisco,
pois somente o pagamento desses valores e a utilização de empresa de transporte
para entregas não possuem o condão de demonstrar que esses pagamentos foram
efetuados como remuneração indireta e não como pagamentos para a realização do
trabalho exigido.
Nesse sentido, de extrema sapiência voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Mauro José
Silva, no processo 13603.002241/200721, abaixo:
“(...)
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000433/2007-11

No caso em análise, o fisco não demonstrou a dispensabilidade dos veículos, limitando-
se a constatar o fornecimento destes. Assim, o lançamento não pode prevalecer nessa
parte.”
Apesar de tratar somente de fornecimento de veículos a segurados, o voto acima traz
correta lição: cabe ao Fisco demonstrar a dispensabilidade dos salário utilidades
fornecidos ao segurado.
Perguntamos, será que telefonia móvel, veículo, combustível, estacionamento são itens
dispensáveis à realização do trabalho nos dias atuais. A resposta é de fácil construção,
depende. Depende da função desempenhada, depende do horário utilizado, depende da
dispensabilidade ou não do fornecimento do salário utilidade para a realização do
trabalho.
Por fim, como o Fisco não demonstrou a dispensabilidade do fornecimento desses
salários utilidades e como cabe ao Fisco, por determinação legal, o perfeito
enquadramento como fato gerador de obrigação tributária, nos termos do Art. 142
do CTN, o lançamento não pode prevalecer nessa parte.
Portanto, dou provimento à esse argumento, para que se exclua do lançamento os
valores oriundos de pagamentos de celular, estacionamento, combustível, aluguel de
veículo à sócia gerente.” (grifei)
Como paradigmas a Fazenda Nacional indicou os Acórdãos nos 206-00.577 e 205-
00.012. Quanto ao primeiro paradigma, foram colacionados ao recurso os seguintes trechos:
Ementa
Assunto : Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/08/2005
Ementa : PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO INDIRETO. LOCAÇÃO VEÍCULO
EMPREGADO. RESSARCIMENTO ALUGUEL DE IMÓVEL.
O pagamento de locação de veículo próprio do empregado, a título de reembolso e/ou
ressarcimento, quando não comprovadas as despesas realizadas, e bem assim os valores
concedidos como ressarcimento de aluguel de imóvel, por figurarem como ganhos
habituais sob forma de utilidades, integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, conforme preceitua o artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/91.
As hipóteses de não incidência de contribuições previdenciárias elencadas no
artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, devem ser interpretadas literalmente, sob pena
de afronta ao disposto nos artigos 111, inciso II, e 176, do Código Tributário
Nacional.
Recurso Voluntário Negado. (destaques da Recorrente)
Voto
"Mais uma vez, não obstante o esforço da contribuinte, suas alegações não merecem
acolhimento, impondo a manutenção do feito, como passaremos a demonstrar.
Antes de adentrar as questões de mérito, é de bom alvitre trazer à baila o disposto nos
artigos 111, inciso II e 176, do CTN, indispensáveis ao deslinde da lide, senão vejamos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributário que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações acessórias.
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000433/2007-11

Consoante se depreende dos dispositivos legais supracitados, qualquer tipo de isenção
que o Poder Público pretenda conceder deve decorrer de lei disciplinadora, sendo sua
interpretação literal e não extensiva, como requer a contribuinte.
Ocorre que, as importâncias que não integram o salário de contribuição estão
expressamente listadas no artigo 28, § 9o, da Lei n° 8.212/91, não constando do referido
dispositivo legal as verbas ora em comento, não havendo que se falar, assim, na isenção
requerida pela recorrente.
Ao admitir a não incidência de contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas
pagas a titulo de aluguel de veiculo de empregado, na forma pretendida pela
contribuinte, teríamos que interpretar o artigo 28, § 9o, da Lei n° 8.212/91, de forma
extensiva, o que vai de encontro com a legislação de regência, como acima
demonstrado.
Com efeito, nos termos do artigo 28, § 9o, não integram o salário-de-contribuição as
importâncias recebidas pela empregado, ali elencadas, não podendo se interpretar a
legislação instituidora dessa isenção extensivamente, de forma a incluir outras verbas,
senão aquela(s) constante(s) da norma disciplinadora do beneficio em comento, em
observância ao dispostos nos artigos 111, inciso II e 176, do CTN."
Como se pode constatar, os trechos reproduzidos pela Fazenda Nacional tratam
exclusivamente de pagamento de aluguel de veículo próprio, não se reportando a despesas de
estacionamento, combustível ou telefone, tal como no recorrido, portanto de plano já se pode
concluir que não restou demonstrada a alegada divergência em relação a essas três últimas
rubricas, de sorte que somente no que tange à primeira rubrica seria possível verificar se
efetivamente teria sido demonstrado o alegado dissídio interpretativo.
Nesse passo, verifica-se que, conforme os trechos do acórdão recorrido acima
reproduzidos, não houve restrição, por parte da Fiscalização, quanto ao fato de o pagamento ser
efetuado sob a forma de contrato de locação e não por ressarcimento, conforme seria permitido
pela alínea “s”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, desde que comprovadas as despesas.
Com efeito, o óbice colocado pelo Fisco para exclusão da verba do salário de contribuição,
conforme constou do acórdão recorrido, seria apenas o fato de a empresa utilizar-se de serviço de
transporte para entregas. Confira-se mais uma vez o acórdão recorrido:
“Quanto à alegação da recorrente de que os pagamentos feitos à sócia a título de salário
utilidade (celular, despesas com estacionamento, combustível, aluguel do veículo
próprio da sócia gerente) não constituem-se em Salário de Contribuição (SC), verifico
que não há argumento nem prova alguma no lançamento que comprove a tese do
Fisco, pois somente o pagamento desses valores e a utilização de empresa de
transporte para entregas não possuem o condão de demonstrar que esses
pagamentos foram efetuados como remuneração indireta e não como pagamentos
para a realização do trabalho exigido.
Assim, constata-se que em momento algum se mencionou que a Fiscalização teria
questionado a forma de pagamento – por contrato de locação e não mediante ressarcimento de
gastos – tampouco aludiu-se à ausência de comprovação de eventuais gastos, para fins de
aplicação do art. 28, § 9o, “s”, da Lei no 8.212, de 1991. Por outro lado, compulsando-se o inteiro
teor do paradigma, constata-se que esta foi a discussão, uma vez que a autuação fora nesse
sentido. Confira-se o paradigma, Acórdão no 206-00.577:
Relatório
Insurge-se contra a exigência consubstanciada na peça vestibular do procedimento, por
entender que as importâncias concedidas funcionários a título de locação de veículos, a
partir de contratos devidamente formalizados, não podem ser incluídas na base de
cálculo dos tributos ora exigidos, tendo em vista não configurar remuneração.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000433/2007-11

Assevera tratar-se de simples contrato de locação com seus empregados que
desenvolvem trabalhos externos, o que poderia ter sido efetuado com outra empresa
qualquer de locação de veículos, com base em contrato de locação de mesma natureza.
Sustenta que o fato de o contrato de locação ser entre a empresa e seus funcionários não
descaracteriza sua natureza, não se cogitando em remuneração dos empregados da
recorrente, sobretudo quando o fiscal autuante não comprovou qualquer irregularidade
naquele contrato.
Contrapõe-se ao crédito previdenciário ora constituído, sob o argumento de que, mesmo
admitindo não se tratar de contrato de locação, referidas verbas devem ser
consideradas como ressarcimentos de gastos, os quais estão fora do campo de
incidência das contribuições previdenciárias, conforme se extrai do artigo 28,
inciso I, § 9°, alínea "o", da Lei n° 8.212/91, sendo o próprio contrato a prova da
realização do gasto ressarcido, ao contrário do entendimento do julgador
recorrido. (grifei)
Voto
No mérito, pugna a contribuinte pela reforma da decisão recorrida, a qual manteve a
exigência fiscal em sua plenitude, aduzindo para tanto que os valores pagos aos seus
funcionários a título de locação de veículos não podem ser considerados como
remunerações, sobretudo quando amparados por contrato específico com os empregados
que desenvolvem trabalhos externos.
Argumenta que o fato de o contrato de locação ser entre a empresa e seus funcionários
não descaracteriza sua natureza, não se cogitando em remuneração dos empregados da
recorrente, mormente quando o fiscal autuante não comprovou qualquer irregularidade
naquele contrato.
Insurge-se, ainda, contra a notificação, por entender que, mesmo admitindo não se tratar
de contrato de locação, referidas verbas devem ser consideradas como
ressarcimentos de gastos, os quais estão fora do campo de incidência das
contribuições previdenciárias, conforme se extrai do artigo 28, inciso I, § 9°, alínea
"s", da Lei n° 8.212/91, sendo o próprio contrato a prova da realização do gasto
ressarcido, ao contrário do entendimento do julgador recorrido.
Mais uma vez, não obstante o esforço da contribuinte, suas alegações não merecem
acolhimento, impondo a manutenção do feito, como passaremos a demonstrar.
Antes de adentrar as questões de mérito, é de bom alvitre trazer à baila o disposto nos
artigos 111, inciso II e 176, do CTN, indispensáveis ao deslinde da lide, senão vejamos:
(...)
Ocorre que, as importâncias que não integram o salário de contribuição estão
expressamente listadas no artigo 28, § 9°, da Lei n° 8.212/91, não constando do referido
dispositivo legal as verbas ora em comento, não havendo que se falar, assim, na isenção
requerida pela recorrente.
Ao admitir a não incidência de contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas
pagas a título de aluguel de veículo de empregado, na forma pretendida pela
contribuinte, teríamos que interpretar o artigo 28, § 90, da Lei n° 8.212/91, de forma
extensiva, o que vai de encontro com a legislação de regência, como acima
demonstrado.
Com efeito, nos termos do artigo 28, § 9°, não integram o salário-de-contribuição as
importâncias recebidas pela empregado, ali elencadas, não podendo se interpretar a
legislação instituidora dessa isenção extensivamente, de forma a incluir outras verbas,
senão aquela (s) constante (s) da norma disciplinadora do benefício em comento, em
observância ao dispostos nos artigos 111, inciso II e 176, do CTN.
Neste sentido, não se cogita da exclusão dos levantamentos relativos as verbas sub
examine, uma vez que o fiscal autuante, bem como autoridade recorrida, em
posterior análise do processo, agiram da melhor forma, com estrita observância à
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000433/2007-11

legislação de regência, mais precisamente artigo 28, inciso I, e § 9o, alínea "s", da
Lei n° 8.212/91, que assim preceituam:
"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
1 - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa.
9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas;"
Observe-se, que os valores pagos aos empregados a título de ressarcimento pelo uso
de veículo próprio somente não integrará a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, na forma que pretende a recorrente, se as despesas forem
devidamente comprovadas, o que não se vislumbra no caso vertente.
Na hipótese dos autos, a existência de mero contrato de locação não é capaz de
comprovar as despesas do empregado no uso de veículo próprio, mormente
quando o valor pago é preestabelecido. A rigor, o contrato de locação
simplesmente contempla a obrigação do pagamento, não comprovando qualquer
despesa passível de ressarcimento, na forma que exige a legislação previdenciária.
Assim, tendo a contribuinte pago a seus segurados empregados importâncias a
título de locação de veículos, não há como deixar de incidir as contribuições
previdenciárias, unia vez que considera-se referidos valores como ganhos habituais sob
forma de utilidades, enquadrando-se perfeitamente no conceito de salário de
contribuição inscrito no artigo 28, inciso "I", da Lei no 8.212/91. (grifei)
Assim, os trechos acima colacionados demonstram que, apesar de os acórdãos
recorrido e paradigma tratarem do mesmo tema – pagamento efetuado a sócio, a título de aluguel
de veículo próprio – os julgados em confronto examinaram situações distintas. No caso do
acórdão recorrido, a acusação foi no sentido de que não seria crível que a sócia utilizasse seu
veículo em serviço, uma vez que a autuada contratara empresa para tal, não se questionando o
contrato de locação, em si, à luz do dispositivo legal que daria suporte ao pagamento sob a forma
de ressarcimento. Quanto ao paradigma, neste sequer se perquiriu sobre como o veículo locado
seria utilizado, considerando-se incabível a própria forma de pagamento, pré-estabelecido por
contrato de locação, uma vez que o dispositivo legal aplicado pela Fiscalização somente admitia
pagamento sob a forma de ressarcimento, e mesmo assim mediante comprovação das despesas.
Destarte, no entender desta Conselheira as situações fáticas são diversas, atraindo
diferentes formas de comprovação, tudo isso condicionado à motivação empregada em cada uma
das autuações, de sorte que, também em relação aos pagamentos a título de aluguel de veículo
próprio, a alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada por esse primeiro paradigma.
Quanto ao segundo paradigma - Acórdão n.o 205-00.012 – a Fazenda Nacional
limitou-se a reproduzir a respectiva ementa, conforme a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador : 15/12/2005
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000433/2007-11

Ementa : CONIRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL E OUTRAS
ENTIDADES. EMPREGADOS NO EXTERIOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA. VEICULO E MORADIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
O indeferimento do pedido de perícia não caracteriza, de per se, cerceamento do direito
de defesa, quando resta evidente que a mesma é desnecessária.
REMUNERAÇAO
PAGA
A
EMPREGADOS
TRANSFERIDOS
PARA
O
EXTERIOR.
É devida a contribuição para a Seguridade Social (art. 22, I e II da Lei 8212/91) e para
outras entidades (art 94 da Lei 8.212/91), incidente sabre a remuneração paga aos
empregados transferidos para o exterior (art 12, I, "c" da Lei 8.212/91).
VEÍCULO E MORADIA FORNECIDOS HABITUALMENTE.
O veículo e a moradia fornecidos habitualmente pelo empregador, através de
leasing e aluguel, respectivamente, trazendo comodidade ao empregado, integram a
remuneração e o salário-de-contribuição (art. 457 CLT e art. 28, I da Lei 8.212/91).
Recurso negado. (grifei)
Com efeito, a ementa acima mostra que esse segundo paradigma trata de
fornecimento de veículo, pelo empregador ao empregado, sob a forma de leasing, enquanto que
no recorrido trata-se de pagamento, a sócia gerente, de valores a título de locação de veículo
próprio, portanto as situações são diversas, atraindo discussões e formas de comprovação que
não se comparam, para efeito de demonstração de divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital